Tribunal: STF
Processo: Rcl 65017
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Raimundo de Holanda Farias e Gate Mídia Agência de Notícias - ME (Portal do Holanda) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), nos autos do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000 (acessório ao Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001), por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 130.



    Os reclamantes informam que o Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001 foi ajuizado por Amom Mandel Lins Filho “contra 5 (cinco) portais de notícias distintos”, questionando “5 (cinco) matérias jornalísticas” relacionadas a evento ocorrido em 4/1/24, no qual esteve envolvido juntamente com autoridades policiais. 



    Sustentam que, nos autos em referência,



    “[Amom Mandel Lins Filho], sem descrever com exatidão o ato ilícito, sem informar de maneira segura qual a irregularidade, concluiu, em relação ao ora Reclamante, que a opinião emitida mostra o caráter único de prejudicar a imagem do Requerente, extrapolando o objetivo de informar, com a suposta finalidade de induzir ao leitor a imagem de que o Requerente possui um comportamento abusivo e negativo perante os agentes públicos.”



     



    Raimundo de Holanda Farias e outro argumentam que a narrativa apresentada por Amom Mandel Lins Filho na peça vestibular do Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001 é contraditória com declaração por ele registrada em Boletim de Ocorrência acerca da ordem de prisão dada aos policiais que o abordaram.



    No tocante ao conteúdo jornalístico por si divulgado, os reclamantes sustentam que a irresignação manifestada por Amom Mandel Lins Filho consiste em “discordância com a opinião de um jornalista em seu Editorial”, em especial quanto à compreensão de que a ordem de prisão exarada configuraria “excesso”.



    Raimundo de Holanda Farias e outro noticiam que, em sede do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000, foi deferida tutela liminar para determinar a remoção de conteúdo considerado ofensivo a Amom Mandel Lins Filho das matérias jornalísticas questionadas nos autos do Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001, o que, alegam, vai de encontro ao julgado na ADPF nº 130.



    No ponto, defendem que



    “[h]á entendimento pacificado na Suprema Corte que a liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. No menos importante, o interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 



    Não menos importante, registre-se que a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo, sendo cabível, nestes casos a Reclamação, tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência, conforme Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017).



    [...]



    Vale lembrar que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.”



    Os reclamantes pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e eventuais multas aplicadas por seu descumprimento; no mérito, requerem que seja julgada procedente a reclamação para cassar a liminar deferida nos autos do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000, bem como sanções eventualmente aplicadas por seu descumprimento.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADPF nº 130, no qual o Supremo assentou a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (…)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida em regime de plantão no TJAM, nos autos do AI nº 4000131-79.2024.8.04.0000 (acessório ao Processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001), nos termos:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Amom Mandel Lins Filho, representado pelos advogados Dr. Caio Coelho Redig (14.400/AM), Dr. Emerson Paxá Pinto de Oliveira (9.435/AM), Dr. Iuri Albuquerque Gonçalves (13.487/AM) e Dr. João Victor da Silva Lima (16302/AM), em face de decisão proferida nos autos do processo nº 0402221-60.2024.8.04.0001. 



    Narra o Agravante que, na origem, ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em razão de divulgações de matérias feitas pelos Agravados Gate Mídia Agência de Notícia Ltda – ME (Portal do Holanda), Uplink Comunicação e Estratégia (Portal Toda Hora), AM1 Agência de Nptícias Ltda. (Portal Amazonas 1) e C.m. Rodrigues Comunicação – Me (Portal Cm7), veiculando a imagem do Agravante, narrado uma situação divergente da realidade fática e, além disso, encontra-se absolutamente desprovida de evidências mínimas capazes de confirma as inverossímeis narrativas. 



    Aduz que na data de 05/01/2024, os Agravados divulgaram matérias veiculando a imagem do Agravante, sendo a primeira delas "EXCLUSIVO: deputado Amom Mandel faz barraco após ser abordado ‘em atitude suspeita’ pela ROCAM, em área vermelha", disponível no link https://cm7brasil.com/noticias/politica/exclusivo-deputado-amom-mandel-faz-barraco-apos-ser- bordado-ematitude-suspeita-pela-rocam-em-area-vermelha/, a segunda também foi publicada pelo Agravado Portal CM7, cujo o título era "Abuso de Autoridade: Amom Mandel tenta tirar proveito pessoal durante ‘Operação Impacto’ e é detido pela Rocam" no seguinte link: https://cm7brasil.com/noticias/policia/abuso-de-Agravanteidadeamom-mandel-tenta-tirar-proveito-pessoal-durante-operacao-impacto-e-e-detido-pela-rocam/, a terceira foi veiculada pelo Portal Amazonas 1, disponível no link https://amazonas1.com.br/confusao-abordagem-darocam-termina-com-deputado-federal-do-am-em -delegacia cujo título era "Confusão: abordagem da Rocam termina com deputado federal do AM em delegacia" e o quarto conteúdo foi divulgado pelo Portal do Holanda, disponível no link https://www.portaldoholanda.com.br/bastidores-da-politica/amom-x-rocam-um-caso-depolitica, cujo título era "Amom x Rocam – um caso de político" e que afirmou, em seu bojo, que a atuação do Agravante foi desproporcional, revelando uma posição de poder inerente a grupos sociais que se julgam superiores. 



    Destaca que os direitos da personalidade do Agravante, quais sejam, a honra, a imagem e a dignidade, devem, neste caso, sobrepor-se em relação ao exercício regular e abusivo do direito de informação e da liberdade de expressão, pois, no caso, o direito de informar foi manifesta e comprovadamente extrapolado, imputando-se fatos falsos ao noticiado. 



    O Agravante ressalta que o magistrado singular, ao analisar o pedido de tutela antecipada indeferiu o pedido, por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão.



    Nestes termos, requer, em sede liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam os Agravados obrigados a deletarem os conteúdos veiculados em https://cm7brasil.com/noticias/politica/exclusivo-deputado-amom-mandel-faz-barraco-apos-ser- bordado-ematitude-suspeita-pela-rocam-em-area-vermelha/, https://cm7brasil.com/noticias/policia/abuso-de- autoridadeamom-mandel-tenta-tirar-proveito-pessoal-durante-operacao-impacto-e-e-detido-pela- rocam/, https://amazonas1.com.br/confusao-abordagem-da-rocam-termina-com-deputado-federal-do-am-em - delegacia, https://todahora.com/amom-mandel-da-voz-de-prisao-a-policiais-apos-abordagem-em-operacao/, https://www.portaldoholanda.com.br/bastidores-da-politica/amom-x-rocam-um-caso-de-politica, e obrigados a se abster de veicularem novas publicações, desacompanhadas de provas, que digam respeito ao caso em comento, até ulterior decisão definitiva.



    É o relatório. Decido. 



    Como se sabe, dentre as matérias passíveis de análise durante o regime de plantão judiciário, encontra-se o pedido de tutela provisória de urgência formulado em recurso, o qual está previsto no art. 2º, IV, §1º, da Resolução n.º 51, de 03 de outubro de 2023, desta Corte de Justiça, senão vejamos:



    [...]



    Considerando a formulação de pedido de concessão de tutela de urgência, neste primeiro momento, atenho-me à sua apreciação. 



    Destaque-se, de início, que o requerimento supracitado encontra respaldo no art. 1.019, inciso I e no art. 300, ambos do Código de Processo Civil de 2015, cujo teor reproduzo:



    [...]



    Como se pode verificar, o deferimento da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Na hipótese, analisando a documentação anexada aos autos, entendo que o Agravante logrou demonstrar a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do pleito. 



    Nesse sentido, resta evidenciado, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito, tendo em vista a verossimilhança das alegações do Agravante, especialmente em relação a demonstração das matérias com cunho meramente difamatório, ofensivo e pejorativo, com o único objetivo de macular a sua imagem. 



    Ademais, quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se que os Agravados são portais de notícias responsáveis por propagar informação no Estado do Amazonas, de forma que a sua matéria com potencial ofensivo e, sobretudo, carente de demonstração, possui razoável alcance entre a população amazonense, ferindo frontalmente o direito a imagem e a honra do Agravante, previsto no artigo 5º, inciso X da Constituição da República. 



    No mesmo sentido, o art. 12 do Código Civil dispõe que ‘Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.’ 



    Desse modo, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o deferimento do pleito ora requerido pois o exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão foram usados, a princípio, com excesso, de forma a colidir com a proteção da honra e imagem da pessoa.



    Sobre o requisitos autorizadores da tutela de urgência, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, já se manifestou sobre a retirada de conteúdo ofensivo à honra e imagem da parte. Vejamos:



    [...]



    Por fim, quanto ao pedido do Agravante para que os Agravados se abstenham de efetuar novas publicações em seus portais de notícias, com informações de cunho ofensivo, entendo que não seria lícito e nem juridicamente razoável impedir o fluxo e a disponibilidade de todo e qualquer conteúdo que diga respeito a determinado fato ou assunto, pois só se permite a obstrução de determinado conteúdo em situações excepcionais, para que não acarrete em censura prévia e restrição à liberdade de expressão e direito à informação, devendo ser analisados caso a caso eventuais abusos a esse direito. 



    Importa ressaltar, ainda, que a medida em questão é plenamente reversível quando do exame do mérito recursal, de modo a atender o disposto no art. 300, §3º, do CPC. É dizer, em caso de modificação da premissa alcançada neste juízo sumário, os portais de notícias Agravados poderão republicar a matéria sem malferir o direito constitucional à liberdade de expressão. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada formulado por Amom Mandel Lins Filho, determinando somente a imediata retirada dos conteúdos ofensivos ao Agravante, publicados nos links: https://cm7brasil.com/noticias/politica/exclusivo-deputado-amom-mandel-faz-barracoapos-ser- bordado-em-atitude-suspeita-pela-rocam-em-area-vermelha/, https://cm7brasil.com/noticias/policia/abuso-de- autoridade-amom-mandel-tenta-tirar-proveito-pessoal-duranteoperacao-impacto-e-e-detido-pela- rocam/, https://amazonas1.com.br/confusao-abordagem-da-rocam-terminacom-deputado-federal-do-am-em -delegacia, https://todahora.com/amom-mandel-da-voz-de-prisao-a-policiaisapos-abordagem-em-operacao/, https://www.portaldoholanda.com.br/bastidores-da-politica/amom-x-rocamum-caso-de-politica , nos termos do artigo 300, caput, e 301, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 10 (dez) dias-multa, em caso de descumprimento.”



    Em juízo preliminar, entendo que a fundamentação da decisão reclamada não revela peculiaridade que excepcione a aplicação da jurisprudência formada na Suprema Corte com paradigma na ADPF nº 130, no sentido de que “[se] tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização” (Rcl nº 49.506/AM-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/22).



    Entendo, assim, que a ordem de retirada de circulação das reportagens exarada no Processo nº 4000131-79.2024.8.04.0000 vai de encontro à eficácia vinculante do julgado na ADPF nº 130 e, nessa medida, afronta a autoridade do STF.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como a exigibilidade de eventuais multas aplicadas por seu descumprimento.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente